Tribunal: TJPA
Processo: 0805578-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805578-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDESON OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OURÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME SEMIABERTO.
1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DECORRENTE DE MANDADO PRISIONAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA. Já tendo sido cumprido mandado prisional, decorrente de condenação transitada em julgado em data anterior à Resolução n.º 474/CNJ, que alterou a Resolução n.º 417/CNJ, eventual constrangimento ilegal remanescente decorreria apenas da permanência do paciente em regime mais gravoso do que o previsto na sentença condenatória, em relação ao qual não se insurgiu a Defesa. Todavia, não havendo notícias de que a Casa Penal em que o paciente se encontra seja destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, determina-se, de ofício, a transferência do coacto para estabelecimento penal adequado ao cumprimento do regime que lhe foi estipulado no édito condenatório,
se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem
.
2)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE À CASA PENAL DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO,
SE TAL PROVIDÊNCIA JÁ NÃO TIVER SIDO ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
.
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o writ e denegar a ordem, porém, de ofício, determinar a transferência do paciente à casa penal destinada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
André Vagner Pessoa Macapuna (OAB/PA nº 29.339)
em favor de ANTONIO EDESON OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Ourém.

Narra o impetrante ter sido intentada contra o paciente a ação penal nº 0001024-21.2019.8.14.0038, que tramitou na Vara Única de Ourem
,
na qual foi condenado à pena de 11 (onze) meses de detenção em regime inicial semiaberto, o que foi mantido em sede de apelação julgada por este E. Tribunal de Justiça.

Aduz, em síntese, que após o trânsito em julgado da aludida condenação o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de prisão, motivo pelo qual o coacto foi preso, tendo sido realizada audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi mantida.

Todavia, refere que a autoridade inquinada coatora não observou a Resolução n.º 417 do CNJ (alterada pela Resolução 474 /CNJ), a qual estabelece no art. 23, que
“
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n
o
56.”
,
configurando a ilegalidade da prisão, assim, requer a revogação de sua prisão.

Ao final, pleiteia a concessão de liminar para revogação da custódia do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Os autos vieram-me por prevenção, oportunidade em que indeferi a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão veiculada no presente
writ
não merece acolhimento, senão vejamos:

Argumenta o impetrante estar o paciente sujeito à constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado prisional, sem prévia intimação, para iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta em virtude da prática delitiva pelo qual foi condenado, requerendo a concessão de ordem a fim de que seja expedido contramandado de prisão.

Na hipótese dos autos, como informado pelo juízo inquinado coator, o mandado prisional decorrente de condenação transitada em julgado foi expedido em data anterior à Resolução n.º 474/CNJ, que alterou a Resolução 417/CNJ, o qual já foi cumprido, ressaltando-se que em audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão do coacto, foi determinada a expedição da guia de recolhimento definitiva, bem como a remessa ao juízo de execução, já tendo sido o paciente transferido para Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema/PA.

É cediço

que, em conformidade com a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a adequação da custódia com o regime inicial fixado no julgamento deve ser observada, sob pena de impor ao acusado constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da segregação em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório.

Com efeito, a mitigação da previsão contida no art. 105 da Lei de Execuções Penais nas hipóteses do em que o regime inicial estipulado foi o aberto ou o semiaberto, garantindo-se a prévia intimação do sentenciado, por meio do disposto na Resolução n.º 417/CNJ (alterada pela Resolução n.º 474/CNJ), visa evitar o recolhimento do apenado ao cárcere, a fim de que não lhe seja imposta medida mais gravosa fixada na sentença, nos termos da Súmula Vinculante nº. 56.

Esclareça-se que o Estado possui estabelecimento penal adequado, não havendo razão para que o coacto permaneça em regime mais rigoroso do que aquele pelo qual foi condenado, ressaltando-se que o mandado de prisão expedido (ID 18866557), o qual já foi cumprido, determinou o recolhimento do apenado em casa penal destinado ao regime semiaberto.

Com efeito, já tendo sido cumprido o mandado prisional, decorrente de condenação transitada em julgado em data anterior à Resolução n.º 474 / CNJ, eventual constrangimento ilegal remanescente decorreria apenas da permanência do paciente em regime mais gravoso do que o previsto no édito condenatório.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.

2. À luz do disposto na Resolução n. 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mitigada a imposição do art. 105 da Lei de Execuções Penais para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, garantindo-se a prévia intimação do Sentenciado.

3. O caso em tela, porém, difere-se daqueles em que a Defesa pleiteia o recolhimento do mandado de prisão para garantir que o Sentenciado inicie o cumprimento de pena no regime que lhe foi imposto na sentença.
Não se questiona, neste writ, a justiça da condenação ou da pena e do regime aplicado, tampouco a Defesa alega pretender veicular algum pedido que, porventura, garanta ao Apenado o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

4. Assim, já tendo sido concretizada a prisão do Agravante, eventual constrangimento ilegal que pudesse remanescer, atualmente, decorreria apenas da permanência deste em regime mais gravoso do que o previsto no édito condenatório, em afronta à Súmula Vinculante n. 56/STF, porém sobre isso, nada discorreu a Defesa na exordial.

5. Não há interesse de agir no pedido veiculado neste feito, pois diante do cumprimento do mandado de prisão e, não impugnada a higidez da pena aplicada ao Réu, todo e qualquer benefício relativo à execução penal poderá ser requerido ao Juízo competente, inclusive a insurgência contra eventual manutenção do Agravante em regime mais gravoso, do que, ao menos por ora, não se tem notícias.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 819.123/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Logo, diante do cumprimento do mandado de prisão, faz-se necessária a adequação, DE OFÍCIO, da manutenção da custódia do paciente com o regime inicial fixado no julgamento, sob pena de impor ao mesmo constrangimento ilegal decorrente do cumprimento de pena em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório, ressaltando-se não se ter notícias de que a Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema/PA, para a qual o paciente foi transferido, seja destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto.

Ante ao exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, porém,
DE OFÍCIO
, determino que o paciente seja transferido para Casa Penal destinada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/05/2024